Tribunal: TCU
Processo: 014.382/2005-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7869/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: sobrestar , com fundamento no art. 157 do Regimento Interno c/c o art. 47 da Resolução TCU 259/2014, o julgamento das contas do senhor Carlos Augusto Moreira Junior (CPF XXX.164.169-XX), reitor, até decisão definitiva nos processos Processo 021.208/2009-5 , 003.748/2013- 8, Processo 028.478/2014-2 , Processo 028.517/2014-8 , Processo 023.081/2017-1 e Processo 028.441/2014-1 ; julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Vilson Kachel (CPF XXX.259.209-XX), pró-reitor de Recursos Humanos e Estudantis, e Zaki Akel Sobrinho (CPF XXX.063.759-XX), pró-reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças, dando-lhes quitação , com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU; julgar regulares as contas dos responsáveis Maria Tarcisa Silva Bega (CPF XXX.115.809-XX), vice-reitora, Rita de Cássia Lopes (CPF XXX.327.999-XX), pró-reitora de Extensão e Cultura, Hamilton Costa Junior (CPF XXX.489.909-XX), pró-reitor de Administração, Nivaldo Eduardo Rizzi (CPF XXX.706.879-XX), pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, e Valdo José Cavallet (CPF 294.797.119- 15), pró-reitor de Graduação, dando-lhes quitação plena , nos termos dos artigos 16, inciso I, 17, e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU; encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Universidade Federal do Paraná (UFPR); e arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 014.382/2005-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2004) 1.1. Apensos: Processo 016.108/2017-5 (Solicitação); Processo 017.629/2007-4 (Tomada de Contas Especial); Processo 004.973/2017-8 (Solicitação); Processo 003.962/2004-9 (Representação); Processo 006.272/2007-5 (Representação). 1.2. Responsáveis: Carlos Augusto Moreira Junior (XXX.164.169-XX); Hamilton Costa Junior (XXX.489.909-XX); Maria Tarcisa Silva Bega (XXX.115.809-XX); Nivaldo Eduardo Rizzi (XXX.706.879-XX); Rita de Cássia Lopes (XXX.327.999-XX); Valdo José Cavallet (XXX.797.119-XX); Vilson Kachel (XXX.259.209-XX); Zaki Akel Sobrinho (XXX.063.759-XX). 1.3. Entidade: Universidade Federal do Paraná. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.